Tribunal: TJES
Processo: 5011976-51.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Competência
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011976-51.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: REALIZA SEMINOVOS LTDA
COATOR: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE

DIREITO LIQUIDO E CERTO.
FERIMENTO A COMPETÊ
NCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA AFERÍVEL MEDIANTE DOIS REQUISITOS. QUANTITATIVO E QUALITATIVO. IRRELEVÂNCIA DA PROVA PERICIAL.

DENEGAR

A SEGURANÇA.

1
.
O
colendo
[...] Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.[...
] (AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).
2.

Portanto, padece de direito líquido e certo o impetrante quando a análise da competência dos juizados especiais
pois
rege-se segundo
“o art. 3º da Lei 9.099/95 [onde] adota dois critérios distintos: quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) para definir o que são ?causas cíveis de menor complexidade?
(RMS n. 30.170/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 13/10/2010.).
3.

Assim, cabia o ora impetrante trazer à colação na ação originária, principalmente através da prova documental –
laudos técnicos
– e prova testemunhal, que o veículo saiu da oficina da preposta -
LUCAR
– sem problema algum e que não haveria vício, porém diante da instrução produzida não conseguiu comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II do CPC).

4.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011976-51.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: REALIZA SEMINOVOS LTDA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDRE SIMOES SANTANA - ES19920-A
COATOR: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Realiza Seminovos Ltda
contra ato tido como coator supostamente praticado pela
Ju
ízo

da
1ª
Turma do Colegiado Recursal – Capital
,
na pessoa do
relator
,
quando do julgamento do
s embargos de declaração no

r
ecurso
i
nominado nº
5014910-41.2021.8.08.0024
, que,
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais,

por
unanimidade,
rejeitou a preliminar de incompetência dos juizados especiais e no mérito
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os termos, especialmente por entender como competente o juizado especial cível para processamento e apreciação da causa.

Liminar
in
deferida
diante da ausência de probabilidade do direito suscitado no
mandamus.

De saída, consigno que
revendo os autos, mantenho meu entendimento lançado quando do exame liminar.

Em síntese, a impetrante sustenta
que seu direito líquido e certo está embasado na tese de
que
os autos originários (Proc.
nº
5014910-41.2021.8.08.0024) não poderiam tramitar sob o rito dos juizados especiais por demandar perícia técnica,
cuja realização não é possível em sede de competência dos juizados especiais, diante da alta complexidade.

Pois bem.

N
a presente via,
apenas
cabe ao Tribunal de Justiça o controle acerca da competência dos Juizados Especiais,
impossibilitando a
análise quanto ao mérito d
e seus
atos
(Súmula n. 376 do STJ)
. É como tem entendido do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nesse sentido, consoante esclarecido, nos termos do Enunciado Sumular n. 376/STJ, em regra, "compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial".
Por outro lado, excepcionalmente, o conhecimento da impetração de mandado de segurança competirá aos tribunais de justiça no exercício do controle de competência dos juizados especiais
(RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019). (AgInt no RMS n. 67.753/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (grifei)

Neste sentido, o colendo
[...] Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.[...
] (AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Portanto, padece de direito líquido e certo o impetrante quando a análise da competência dos juizados especiais
pois
rege-se segundo
“o art. 3º da Lei 9.099/95 [onde] adota dois critérios distintos: quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) para definir o que são ?causas cíveis de menor complexidade?
(RMS n. 30.170/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 13/10/2010.)

Ademais, não me parece útil
conceder a tutela mandamental, notadamente porque inviável a realização da prova técnica no contexto fático apresentado, sobretudo
porque os vícios foram sanados, pretendendo os autores
(
Matheus Gabriel Gianizelli de Almeida e Melissa Gianizelli de Almeida
)
naquela ação tão
somente
o ressarcimento pelos danos materiais e morais
.

Assim, cabia o ora impetrante trazer à colação na ação originária, principalmente através da prova documental –
laudos técnicos
– e prova testemunhal, que o veículo saiu da oficina da preposta -
LUCAR
– sem problema algum e que não haveria vício, porém diante da instrução produzida não conseguiu comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II do CPC).

Desta feita, não
havendo

probabilidade do direi
to invocado,
não há como
conce
der
a
segurança pretendida,
especialmente por não verificar
ferimento
à
competência do
s
Juizado
s
Especia
is
,
devendo o acórdão

da Turma Recursal
permanecer a
produzir efeitos.

Pelo
exposto, diante da
in
existência de direito líquido e certo,
DE
NEGO
A SEGURANÇA
,
julgando
extinto
o

feito com resolução do mérito, na forma do art.
487
, inc. I do CPC
.

Sem c
ustas
processuais diante da assistência judiciária
e s
em condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)